Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731336-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO FUTURO E AÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do processo de execução movido contra INSTITUTO FUTURO E AÇÃO, pela qual acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros oposta pela agravada, diante da constatação de que parte substancial dos valores bloqueados pelo SISBAJUD eram decorrentes de repasses de verbas públicas, destinadas à manutenção de atividades de ensino e assistência social mantidas pela recorrida. Após discorrer sobre o objeto da execução e sobre outros processos em curso que tratam sobre o contrato de sublocação mantido entre as partes, destaca o agravante que busca a satisfação de obrigações locatícias que somam a quantia de R$ 3.427.699,83 (três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), e que não houve a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, onde a agravada já havia arguido previamente a impenhorabilidade de recursos públicos repassados para manutenção de suas atividades institucionais. Afirma que com o prosseguimento da execução, logrou-se a penhora de R$ 1.494.141,14 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil cento e quarenta e um reais e quatorze centavos) mantidos pela agravada em conta no BRB, sendo oposta impugnação pela recorrida, sob alegação de que o montante representa repasses do Governo do Distrito Federal, para cumprimento do Termo de Colaboração no 98/2023 – SEEDF e do Termo de Fomento no 24/2024 – SEJUSDF. Aduz que foram proferidas sucessivas decisões, que são objeto do presente recurso, que acabaram por acolher a impugnação oposta pela agravada, com fulcro no art. 833, IX, do CPC, reconhecendo que a maior parte dos valores bloqueados tem origem em verba pública, de modo que foi procedida a conversão em penhora apenas da quantia de R$ 8.459,03 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e três centavos). Destaca que as decisões recorridas determinaram a imediata liberação da quantia considerada impenhorável, frustrando a legitima expectativa do agravante de obter a satisfação de seu crédito, que tem origem na locação do imóvel onde a agravada exerce as atividades desenvolvidas em prol do Estado. Defende que o Juízo de origem realizou interpretação equivocada e descontextualizada da causa de impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC, pois desconsidera a natureza da dívida em execução. Argumenta que “O imóvel em questão, sublocado pelo agravante ao agravado, é precisamente o local onde as atividades de educação (creche) e assistência social são desenvolvidas em parceria com o Distrito Federal. A continuidade da prestação desses serviços públicos essenciais depende intrinsecamente do cumprimento da obrigação de pagar os aluguéis e demais despesas decorrentes da sublocação.” Acrescenta que “a dívida de sublocação não é uma dívida privada genérica, mas uma obrigação diretamente relacionada à estrutura necessária para a prestação do serviço público. Permitir que a instituição privada se beneficie da impenhorabilidade enquanto negligencia o pagamento da locação do imóvel que a abriga seria conceder-lhe um privilégio indevido, em detrimento do agravante, que provê o espaço físico indispensável para a atuação do agravado na execução dos convênios.” Conclui que: “Permitir o desbloqueio dos valores nessas circunstâncias seria chancelar uma situação em que o agravado usufrui de um bem essencial para sua atividade sem a contrapartida devida, onerando indevidamente o agravante e comprometendo a segurança jurídica das relações contratuais. A finalidade social e o interesse público na educação e assistência social, inegavelmente relevantes, não podem ser invocados para justificar o descumprimento de obrigações basilares que, em última instância, viabilizam a própria existência e funcionamento da entidade conveniada.” Sustenta a presença dos pressupostos para obter a efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, o risco de restar inviabilizado o pagamento da dívida em execução, diante da determinação de pronta restituição dos recursos bloqueados à agravada. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visando suspender os efeitos das decisões agravadas e a liberação dos recursos bloqueados nos autos de origem. No mérito, requer o provimento do recurso “para reformar as decisões agravadas, afastando a tese de impenhorabilidade absoluta dos valores constritos e determinando a sua manutenção em bloqueio judicial para garantia da execução, prosseguindo-se com os atos executivos cabíveis.” Preparo regular, conforme certificado no ID 74583258. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o agravo de instrumento não contesta a apuração de que os valores penhorados nas contas bancárias da agravada são relativos à repasses de recursos público para manutenção de serviços de educação e assistência social prestados ao Governo do Distrito Federal no âmbito do Termo de Colaboração no 98/2023 – SEEDF e do Termo de Fomento no 24/2024 – SEJUSDF. Assim, há incontroversa causa de impenhorabilidade, expressa no art. 833, IX, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; Mesmo considerando que a execução está volvida ao pagamento de obrigações locatícias relativas ao imóvel onde a agravada exerce suas atividades, não há exceção à regra legal de impenhorabilidade de recursos públicos destinados às atividades de educação e assistência social desenvolvidas por empresas em nome do Estado, visando a satisfação dos interesses de credor particular, de modo que não se mostra aprovável o provimento do recurso, conforme atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PARA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a executada agravante comprovou que a constrição efetivada em conta mantida junto ao BRB recaiu diretamente sobre verba de natureza pública, com destinação específica (publicação de obra literária Encantos - Contos Infantis), comprovando fazer jus à garantia da impenhorabilidade dos valores constritos, eis que o inciso IX do art. 833 do CPC reputa impenhoráveis os recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1991147, 0705719-76.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. FOMENTO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso em que a credora apresentou medida cautelar de liberação imediata dos valores bloqueados, tendo o juízo de origem indeferido o pedido liminar, ocasião em que ressaltou que a questão seria decidida definitivamente, após o contraditório. Nesse contexto, não há falar em intempestividade da nova manifestação da agravante, ao juntar documentos demonstrando que a quantia penhorada é oriunda de fomento público, visto que o magistrado ainda não havia apreciado o mérito da impugnação à penhora. 2. A instituição agravada comprovou que o bloqueio incidiu sobre recursos públicos, sendo, portanto, verba impenhorável, nos termos do art. 833, IX, do CPC. 3. A referida matéria pode ser conhecida de ofício e não está sujeita à preclusão, já que os bens públicos são inalienáveis e não podem ser penhorados para pagamento de determinado credor do executado, que firmou convênio com o Estado para prestar serviço de assistência social, conforme prevê o art. 100 do Código Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1975319, 0741569-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALUGUEIS. SISBAJUD. PENHORA. RECURSOS PÚBLICOS. TERMO DE FOMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 833, IX, CPC/15 prevê que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 2. No caso, comprovada a natureza pública de parte dos valores bloqueados referentes a recursos vinculados a projeto social, somente esse importe pode ser considerado impenhorável, mantendo-se o bloqueio quanto à diferença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1905927, 0719724-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.) Assim, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, além de haver perigo em reverso, por ser a medida constritiva defendida pelo agravante passível de inviabilizar as atividades educacionais e de assistência social fomentadas pela agravada com recursos públicos, caso sejam mantidos em deposito os valores bloqueados, enquanto se aguarda a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator